Tribunal: TJSP
Processo: 2167164-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. FALTA DE FUMUS BONI IURIS.

Os elementos probatórios existentes até o momento não permitem elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou multa por infração às normas da Lei paulista 14.592/2011 (de 19-10), sendo admissível condicionar a suspensão da exigibilidade do débito ao depósito integral do valor da

Ementa:
AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. FALTA DE FUMUS BONI IURIS.

Os elementos probatórios existentes até o momento não permitem elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou multa por infração às normas da Lei paulista 14.592/2011 (de 19-10), sendo admissível condicionar a suspensão da exigibilidade do débito ao depósito integral do valor da penalidade.

Não provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167164-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, é agravado FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2167164-58.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.508 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2167164-58.2020.8.26.0000
Procedência: São José do Rio Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.508)
Agravante:
Madero Indústria e Comércio S.A.
Agravada:
Fundação
de
Proteção
e
Defesa
do
Consumidor -Procon SP
AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE. FALTA DE FUMUS BONI IURIS.
Os elementos probatórios existentes até o momento não permitem elidir a presunção de
legitimidade do ato administrativo que aplicou multa por
infração às normas da Lei paulista 14.592/2011 (de
19-10), sendo admissível condicionar a suspensão da
exigibilidade do débito ao depósito integral do valor da
penalidade.
Não provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Historiando que lhe foi aplicada ilegalmente penalidade por suposta infringência à Lei paulista
14.592/2011 (de 19-10), moveu, Madero Indústria e
Comércio S.A., ação anulatória contra a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor -Procon SP.

Ag 2167164-58.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.508 -3
Contra o r. decisum que negou a tutela de urgência
para suspender a exigibilidade da multa imposta com
base no auto de infração 1549 série B1, agravou Madero
Indústria e Comércio S.A., alegando, em resumo, que a
legislação estadual não prevê um número mínimo de
cartazes a serem afixados no estabelecimento e a
regularidade junto à Vigilância Sanitária, insistindo no
preenchimento dos requisitos para a concessão da
medida liminar.
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 26-32).
2.
A agravante peticionou nos autos, reiterando o
pedido de efeito suspensivo e sustentando que o débito
foi inscrito em dívida ativa (e-págs. 39-40).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 20 de julho de 2020 (e-pág. 22).
VOTO:
3.
Verifica-se dos autos referenciais que foi infligida à
ora agravante multa no valor de R$ 13.265,00, com base
no auto de infração 1549 série B1, por ter a ora agravante
“(...) quanto ao aviso de proibição de que trata o art. 2o,
da Lei Estadual no 14.592, de 19 de outubro de 2011: (...)
1b (X) Afixa-o em número insuficiente, o que prejudica a
sua
visibilidade
na
totalidade
dos
ambientes
do
estabelecimento, infringindo o disposto no §1o, do art. 2o,
da Lei Estadual no 14.592/2011 (vide complemento no
item 9)” (e-págs. 86 e 111 dos autos principais).
Ocorre que, ao menos nessa fase de análise

Ag 2167164-58.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.508 -4
perfunctória, não é possível afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo.
O auto de infração em análise orna-se com a
presunção
de
legitimidade
própria
dos
atos
administrativos, sendo necessária, dilação probatória a
fim de esclarecer os fatos narrados pela demandante.
4.
O STJ, em julgado datado de 25 de junho de 2019,
admitiu ser cabível a suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário com a apresentação do seguro
garantia. Recruta-se, a propósito, de sua ementa:
“1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira
Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da
Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da
Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema
378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN
é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito, não contemplando o
oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária
em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado
Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito
somente
suspende
a
exigibilidade
do
crédito
tributário se for integral e em dinheiro, que se
reproduziu
no
julgamento
do
Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos
não tributários originários de multa administrativa
imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento
processual hábil para cobranças das dívidas ativas
da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve
direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar
técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas
à proteção do indivíduo contra o ímpeto

Ag 2167164-58.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.508 -5
simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia
garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço
jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no
caso concreto, mediante as técnicas de integração
normativa de correção do sistema previstas no art.
4o. Da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro
garantia são equiparados para os fins de
substituição da penhora ou mesmo para garantia
do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou
não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art.
835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da
Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário a partir da apresentação da
fiança bancária e do seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN
c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., §
3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida
quanto à liquidez de tais modalidades de garantia,
permitindo, desse modo, a produção dos mesmos
efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a
aceitação do seguro garantia judicial, porque, em
virtude
da
natureza
precária
do
decreto
de
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
(multa administrativa), o postulante poderá solicitar
a revogação do decreto suspensivo caso em algum
momento não viger ou se tornar insuficiente a
garantia apresentada.
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei
Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei
Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988),
permite, nos termos aqui delineados, a suspensão
da
sua
exigibilidade,
mediante
utilização
de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio

Ag 2167164-58.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.508 -6
de técnica integrativa da analogia
9. Recurso Especial da ANTT desprovido”
(REsp1.381.254).
5.
Desse modo, cabe manter a r. decisão de origem,
uma vez que não sendo ofertado o seguro garantia na
espécie não é possível suspender a exigibilidade do
crédito.
6.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo tirado por Madero Indústria e Comércio S.A.,
mantendo-se a r. decisão proferida nos autos de origem
1025485-08.2020 da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José do Rio Preto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.

Des. RICARDO DIP relator
(mediante assinatura eletrônica)